Tribunal: TJMT
Processo: 1049958-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049958-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAYME BIDARRA NETO - CPF: 033.902.151-90 (RECORRENTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), JONAS TEIXEIRA MOTTA FILHO - CPF: 053.676.961-39 (RECORRIDO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULARIDADE JUNTO AO DETRAN –
PROPRIEDADE TRANSFERIDA AO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS GERADOS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DO DEVEDOR
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCORRÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Comprovada a venda do veículo afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento dos tributos e infrações cometidas após a alienação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu a tradição de uma motocicleta pertencente à parte recorrente para a titularidade do recorrido; declarou a solidariedade do recorrente quanto ao pagamento e restituição ao recorrido da quantia paga por este em decorrência da quitação dos débitos tributários incidentes sobre o veículo.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Defende que a responsabilidade pela quitação do débito tributário é do recorrido.

2.

Da existência de danos morais.

O recorrido apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Defende que a responsabilidade pela quitação do débito tributário é do recorrido.

Acolho a proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a venda da motocicleta, de propriedade da parte recorrente, em favor da parte recorrida ocorreu em 18.12.15.

É dentro desse contexto fático-jurídico que, sem qualquer embrago pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que a partir dessa data, independentemente da comunicação, pelo recorrente, da venda do veículo junto ao Órgão de Trânsito, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos gerados, é do recorrido, eis que ocorreu a tradição veicular, passando a propriedade da motocicleta para a sua titularidade (do comprador), pois se trata de bem móvel.

Importante ressaltar que a solidariedade pela quitação dos tributos diz respeito se concretiza, apenas, em relação ao Órgão de Trânsito e ao Fisco estadual (IPVA), porém não em relação aos contratantes (recorrente e recorrido).

Assim é da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. PRECEDENTES. I - O presente feito decorre de ação objetivando declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com a ré que a obrigue ao recolhimento de IPVA dos veículos apontados na inicial. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi mantida. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito, sendo vedada a interpretação ampliativa do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.576.601/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 25/8/2016 e AgRg no REsp n. 1.576.541/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de14/3/2016. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1769164 SP 2018/0249859-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

ADMINISTRATAIVO. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. A responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB não se estende ao pagamento do IPVA. Com a venda do veículo o antigo proprietário não responde pelo pagamento do imposto. Comprovada a venda do veículo afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento dos tributos e infrações cometidas após a alienação. Precedentes desta Corte e do Colendo STJ. Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do recurso. Unânime.

(TJ-RJ - APL: 02844065020098190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2018
)

Desse modo, há de se afastar a solidariedade do recorrente frente aos tributos gerados a partir da negociação do veículo entre as partes litigantes, bem como, da obrigação judicial de restituição de valores em face do recorrido, como estabelecido na r. sentença fustigada

2.

Da existência de danos morais
.

Rejeito tal proposta recursal, pois ficou comprovado nos autos que, por certo tempo, após a negociação veicular, a motocicleta portava bloqueio judicial, impossibilitando o recorrido de efetivar a transferência do veiculo, e portanto, no caso em testilha, há de se imputar ao recorrente a concorrência de culpa pelo inadimplemento contratual quanto à conclusão da transferência da titularidade da motocicleta.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a solidariedade do recorrente frente aos tributos gerados a partir da negociação do veículo entre as partes litigantes, bem como, da obrigação judicial de restituição de valores em face do recorrido,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022